Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600260-78.2024.6.16.0019
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
ESPECIAL.
ELEIÇÕES
2024.
JULGAMENTO
CONJUNTO.
CONDUTA
VEDADA.
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL
EM
PERÍODO PROIBIDO. RECURSO NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral, interposto
contra
sentença
que
julgou
procedente
representação
por
conduta
vedada,
consubstanciada
na
veiculação
de
propaganda
institucional
em
período
proibido, consistente na afixação de faixas
comemorativas do desempenho do município
no Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica (IDEB).
2. Recorre o representado alegando ausência
de
vinculação
entre
a
publicidade

Num. 44555660 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125801800000043496460
Número do documento: 25061520125801800000043496460
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:03:17
institucional
e
a
propaganda
eleitoral,
rechaçando o emprego naquela de cores que
remetem à identidade visual da campanha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em
verificar se a afixação de faixa publicitária
comemorativa do desempenho do município
no IDEB, em via pública e no interior de
escola
municipal,
configura
propaganda
institucional em período vedado, a ensejar a
aplicação de multa eleitoral, na forma do art.
73, VI, b, da Lei nº 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
A
publicidade
institucional
torna-se
eleitoralmente ilícita quando realizada ou
mantida nos 3 meses que antecedem o pleito,
conforme art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97.
5.
Para
a
caracterização
das
condutas
vedadas não importa a intenção do agente, a
finalidade eleitoral ou o alcance do ato
ilícito, bastando que a ação praticada se
enquadre na norma descritiva.
6. A afixação de faixa comemorando o
desempenho do município no IDEB dentro
do período de restrição configura conduta
vedada e sujeita o responsável à multa
prevista no art. 73, § 4º, da Lei nº 9.504/97,
especialmente quando o gestor público é
também candidato.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: 1. A afixação de faixa
comemorativa do desempenho do município
no IDEB, em via pública e no interior de
escola
municipal,
configura
propaganda
institucional em período vedado, nos termos
do art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97. 2. Para
a
caracterização
da
conduta
vedada,
é
irrelevante
a
intenção
do
agente
ou
a
finalidade
eleitoral,
bastando
o
en

Inteiro teor:
CELSO ANTONIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS
(ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44555660
15/06/2025
20:12
Acórdão
Acórdão

Num. 44555660 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125801800000043496460
Número do documento: 25061520125801800000043496460
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:03:17
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.401
RECURSO
ELEITORAL
NA
REPRESENTAÇÃO
0600260-78.2024.6.16.0019
–
Jaboti
–
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: REGIS WILLIAM SIQUEIRA RODRIGUES
ADVOGADO: YGOR CARVALHO DE OLIVEIRA - OAB/PR105937
ADVOGADO: GUILHERME AUGUSTO DE OLIVEIRA LEITE - OAB/PR67419
RECORRIDO: UNIÃO E FORÇA: A CERTEZA DE UMA JABOTI PARA TODOS [PP/MDB] -
JABOTI - PR
ADVOGADO: CELSO ANTONIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS - OAB/PR93776
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
ESPECIAL.
ELEIÇÕES
2024.
JULGAMENTO
CONJUNTO.
CONDUTA
VEDADA.
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL
EM
PERÍODO PROIBIDO. RECURSO NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral, interposto
contra sentença que julgou procedente representação por conduta vedada, consubstanciada na veiculação de propaganda institucional em período
proibido, consistente na afixação de faixas
comemorativas do desempenho do município
no Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica (IDEB).
2. Recorre o representado alegando ausência
de
vinculação
entre
a
publicidade

Num. 44555660 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125801800000043496460
Número do documento: 25061520125801800000043496460
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:03:17
institucional
e
a
propaganda
eleitoral,
rechaçando o emprego naquela de cores que
remetem à identidade visual da campanha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em
verificar se a afixação de faixa publicitária
comemorativa do desempenho do município
no IDEB, em via pública e no interior de
escola
municipal,
configura
propaganda
institucional em período vedado, a ensejar a
aplicação de multa eleitoral, na forma do art.
73, VI, b, da Lei nº 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
A
publicidade
institucional
torna-se
eleitoralmente ilícita quando realizada ou
mantida nos 3 meses que antecedem o pleito,
conforme art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97.
5.
Para
a
caracterização
das
condutas
vedadas não importa a intenção do agente, a
finalidade eleitoral ou o alcance do ato
ilícito, bastando que a ação praticada se
enquadre na norma descritiva.
6. A afixação de faixa comemorando o
desempenho do município no IDEB dentro
do período de restrição configura conduta
vedada e sujeita o responsável à multa
prevista no art. 73, § 4º, da Lei nº 9.504/97,
especialmente quando o gestor público é
também candidato.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: 1. A afixação de faixa
comemorativa do desempenho do município
no IDEB, em via pública e no interior de
escola
municipal,
configura
propaganda
institucional em período vedado, nos termos
do art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97. 2. Para
a caracterização da conduta vedada, é irrelevante a intenção do agente ou a finalidade eleitoral, bastando o
enquadramento do ato na norma restritiva.

Num. 44555660 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125801800000043496460
Número do documento: 25061520125801800000043496460
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:03:17
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 37, § 1º; Lei nº 9.504/97, art. 73, VI, b, e
§ 4º; Resolução TSE nº 23.735/2024, arts.
15, VI, b, §§ 2º, 3º e 4º, 16 e 20, II, §§ 2º, 3º
e 4º; CPC, art. 55, § 1º.
Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
REspe nº 060085087, Rel. Min. Raul Araujo
Filho, DJE 13/09/2023; TRE/PR, ED no REl
nº 060026345, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes
Panza,
DJE
12/12/2024;
TSE,
AgR
no
REspe nº 060006933, Rel. Min. André
Mendonça, DJE 28/04/2025; TSE, AgR no
AgR no REspe nº 060048137, Rel. Min.
Benedito
Gonçalves,
DJE
18/05/2022;
TRE/PR,
REl
nº 060041574, Rel. Des.
Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes
Denz, DJE 30/10/2024; TRE/SP, REl nº
70420, Rel. Des. Carlos Eduardo Cauduro
Padin, DJE 24/10/2017.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 12/06/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RELATÓRIO
Tratam-se de Recursos Eleitorais, interpostos por REGIS WILLIAN SIQUEIRA
RODRIGUES, contra a sentença do Juízo da 19ª Zona Eleitoral de Tomazina,
que, em julgamento conjunto dos autos 0600260-78.2024.6.16.0019 e 0600262-
48.2024.6.16.0019, julgou procedente o pedido inicial, formulado nos autos de
Representação, movida pela COLIGAÇÃO “UNIÃO E FORÇA: A CERTEZA
DE UMA JABOTI PARA TODOS”.
Na origem, as ações foram ajuizadas sob o argumento de que, na qualidade de

Num. 44555660 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125801800000043496460
Número do documento: 25061520125801800000043496460
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:03:17
prefeito de Jaboti e candidato à reeleição, o recorrente utilizou-se de temas de sua
campanha, como a cor roxa e a imagem de um foguete decolando, em
propagandas institucionais sobre o desempenho do município no Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), veiculadas em faixas afixadas em
via pública e dentro de escola municipal, configurando promoção pessoal.
A sentença de id. 44087259 (Proc. 060026078) julgou procedente o pedido, ao
fundamento de que a veiculação de propaganda institucional em período vedado
(três meses antes do pleito), conforme o art. 73, VI, b, da Lei das Eleições, é fato
incontroverso, mesmo que o representado alegue seu caráter meramente
informativo e institucional. Considerou, ainda, o desvirtuamento da propaganda
institucional pelo uso de cor alusiva à campanha do recorrente na propaganda.
Contra tal decisão, insurge-se o recorrente por meio do recurso de id. 44087266
(Proc. 060026078), alegando que a sentença baseou-se na alegação de uso da cor
roxa na publicidade institucional, sendo que as faixas possuem tonalidades
brancas, azuis e pretas, sendo o azul a cor predominante.
Refuta, ainda, a associação do "foguete" à sua campanha, afirmando que o
símbolo indica o salto no IDEB, reiterando que a faixa possui caráter informativo
e institucional, sendo dever do administrador público informar aos munícipes
sobre os avanços obtidos.
Alega, também, que as faixas já haviam sido retiradas antes da liminar, o que
impediria a responsabilização ou multa, e defendeu a inexistência de abuso de
poder político.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, afastando a
multa.
A recorrida, por sua vez, em contrarrazões de id. 44087272, defende a
manutenção da sentença, aduzindo que a conduta do recorrente violou as
condutas vedadas do art. 73, III e VI, b, além de configurar abuso de autoridade,

Num. 44555660 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125801800000043496460
Número do documento: 25061520125801800000043496460
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:03:17
conforme art. 74, ambos da Lei nº 9.504/97.
Sustenta que a faixa objeto da ação excedeu os limites da publicidade
institucional, configurando manifestação pessoal com caráter eleitoral, ao utilizar
“núcleos e figuras que remetem diretamente à campanha eleitoral do recorrente”.
Requer, por fim, o não provimento do recurso interposto.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se por meio do parecer de id.
44145712 (Proc. 060026078) pelo conhecimento e desprovimento do recurso
eleitoral, sob o fundamento de que restou devidamente comprovada a infração à
legislação eleitoral, uma vez que a conduta vedada se aperfeiçoa com a mera
prática dos atos, independentemente da finalidade eleitoral ou da autorização
direta, alcançando quem dela se beneficiou.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
I - Julgamento conjunto
Por primeiro, é de se reconhecer, tal qual o fez o juízo singular, a ocorrência de
conexão
entre
os
processos
0600260-78.2024.6.16.0019
e
0600262-
48.2024.6.16.0019, tendo em vista que as partes litigantes são as mesmas, sendo,
ainda, idêntico o pedido em ambos.
A causa de pedir, por sua vez, difere apenas circunstancialmente entre um e
outro:
enquanto
no
processo
0600260-78.2024.6.16.0019
questiona-se a colocação de faixa em via pública de Jaboti, nos autos
0600262-
48.2024.6.16.0019 apura-se a afixação da mesma propaganda no interior de
escola municipal daquele município.

Num. 44555660 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125801800000043496460
Número do documento: 25061520125801800000043496460
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:03:17
Assim,
reúno
para
julgamento
conjunto
os
processos
0600260-
78.2024.6.16.0019 e 0600262-48.2024.6.16.0019, com fundamento no art. 55, §
1º, do Código de Processo Civil.
II - Admissibilidade
Dos autos 0600260-78.2024.6.16.0019, verifica-se que a sentença de id.
44087259 foi publicada em 12/09/2024 (id. 44087263 - quinta-feira), sendo o
recurso interposto ainda em 13/09/2024 (id. 44087266 - sexta-feira), dentro,
portanto, do tríduo legal (art. 73, § 13, Lei nº 9.504/97).
No que se refere às contrarrazões, tem-se a parte recorrida foi intimada para sua
apresentação em 23/09/2024 (id. 44087269 - segunda-feira), com protocolo da
peça processual em 24/09/2024 (id. 44087272 - terça-feira), atendendo, dessa
forma, ao requisito temporal.
Ante a tempestividade do recurso interposto, dele conheço.
III - Mérito
A ação volta-se contra a afixação de faixa comemorando o desempenho do
município de Jaboti no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)
em via pública e no interior de escola municipal e sua caracterização como
publicidade de caráter institucional dentro do período vedado.
De início, é importante salientar que os limites do recurso são aqueles dados
pelas razões apresentadas, não havendo que se analisar, neste momento, a
ocorrência de abuso de autoridade, uma vez que tal não foi reconhecido pela
sentença e contra ela a parte autora não se insurgiu.
A matéria devolvida à análise desta Corte cinge-se, portanto, em verificar se a
faixa publicitária afixada tanto em avenida da cidade de Jaboti, quanto em escola

Num. 44555660 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125801800000043496460
Número do documento: 25061520125801800000043496460
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:03:17
pública daquele município, constitui propaganda institucional em período
vedado, a ensejar a aplicação de multa eleitoral, na forma do art. 73, VI, b, e § 4º,
da Lei nº 9.504/97.
Tais faixas possuem o seguinte teor:
O conceito de publicidade institucional é dado pelo art. 37, § 1º, da Constituição
Federal, que assim dispõe:
Art. 37. (...)
§ 1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos
órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação
social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que
caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.
Acerca da vedação relativa à publicidade institucional nos 3 meses anteriores ao
pleito, disciplina a legislação:
LEI Nº 9.504/97

Num. 44555660 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125801800000043496460
Número do documento: 25061520125801800000043496460
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:03:17
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham
concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional dos atos,
programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais,
estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração
indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim
reconhecida pela Justiça Eleitoral;
§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão
imediata da conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a
multa no valor de cinco a cem mil UFIR.
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.735/2024
Art. 15. São proibidas às agentes e aos agentes públicas(os), servidoras e
servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de
oportunidades entre pessoas candidatas nos pleitos eleitorais:
VI - nos 3 (três) meses que antecedem a eleição até a sua realização:
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham
concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional de atos,
programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos ou das
respectivas entidades da Administração indireta, salvo em caso de grave e
urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral; e
§ 2º A publicidade institucional vedada pela alínea c do inciso VI deste artigo
é comprovada pela indicação de nomes, slogans, símbolos, expressões,
imagens ou outros elementos que permitam identificar autoridades, governos
ou administrações cujos cargos estejam em disputa na campanha eleitoral.
§ 3º Três meses antes do pleito, as(os) agentes públicos devem adotar as
providências necessárias para adequar o conteúdo dos sítios, canais e demais
meios de informação oficial ao disposto no § 2º deste artigo, ainda que a
divulgação tenha sido autorizada em momento anterior.
§ 4º Se observado o disposto nos §§ 2º e 3º deste artigo, não configura
publicidade institucional vedada a manutenção de sítios e páginas de internet
para estrito cumprimento, pelos responsáveis, do previsto no art. 48-A da Lei
Complementar nº 101/2000, nos arts. 8º e 10 da Lei nº 12.527/2011 e no § 2º
do art. 29 da Lei nº 14.129/2021.
Art. 16. Considera-se agente pública(o), para os efeitos deste capítulo, quem
exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição,

Num. 44555660 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125801800000043496460
Número do documento: 25061520125801800000043496460
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:03:17
nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou
vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos ou entidades da
Administração Pública direta, indireta ou fundacional.
Parágrafo único. As vedações postas nas alíneas b e c do inciso VI do art. 15
desta Resolução aplicam-se apenas às(aos) agentes públicas(os) dos entes
federados cujos cargos estejam em disputa na eleição
Art. 20. A configuração da conduta vedada prevista neste capítulo acarreta,
sem prejuízo de outras sanções de caráter constitucional, cível, penal,
administrativo ou disciplinar fixadas pela legislação vigente:
II - a aplicação de multa no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte
reais e cinquenta centavos) a R$ 106.410,00 (cento e seis mil, quatrocentos e
dez reais) à(ao) agente pública(o) responsável e à candidata, ao candidato, ao
partido político, à federação ou à coligação beneficiária(o) da conduta (Lei nº
9.504/1997, art. 73, §§ 4º e 8º);
§ 2º A multa prevista no inciso II será aplicada de forma proporcional e será
duplicada a cada reincidência (Lei nº 9.504/1997, art. 73, § 6º).
§ 3º Para a caracterização da reincidência de que trata o § 2º deste artigo, é
suficiente demonstrar a reiteração da conduta depois da ciência da decisão
condenatória, dispensando-se a certificação do trânsito em julgado.
§ 4º Na ação proposta para apurar mais de uma conduta vedada, a multa será
calculada em relação a cada qual das condutas que forem comprovadas.
Discorrendo sobre as condutas vedadas, Rodrigo López Zilio (Manual de Direito
Eleitoral, 10ª ed., 2024, p. 807) assenta que:
As
condutas
vedadas
-
na
esteira
de
entendimento
da
doutrina
e
jurisprudência - constituem-se como espécie do gênero abuso de poder e
surgiram como um antídoto à reeleição instituída pela ED nº 16/1997. A ideia
da criação da figura jurídica das condutas vedadas é justamente evitar o uso
da administração pública como forma de desequilibrar a competição eleitoral.
Essas condutas são apontadas como mecanismos de desvio de finalidade, com
conteúdo de ilicitude de caráter objetivo. Vale dizer, não é necessário
demonstrar nenhum elemento subjetivo específico do agente público na
prática da conduta vedada, que se aperfeiçoa tão somente pela adesão do fato
à moldura jurídica estabelecida em abstrato pelo legislador. (...)
Consoante entendimento consolidado, tanto do Tribunal Superior Eleitoral

Num. 44555660 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125801800000043496460
Número do documento: 25061520125801800000043496460
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:03:17
quanto desta Corte, para a caracterização das condutas vedadas não importa a
intenção do agente, a finalidade eleitoral ou o alcance do ato ilícito - este serve
de parâmetro para a fixação da sanção -, bastando que a ação praticada se
enquadre na norma descritiva. Nesse sentido:
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ESPECIAL.
AIJE.
VEREADOR.
CAPTAÇÃO
ILÍCITA
DE
SUFRÁGIO.
CONDUTAS
VEDADAS
PREVISTAS NO ART. 73, I, III E IV, DA LEI DAS ELEIÇÕES. ABUSO
DO
PODER
POLÍTICO
E
ECONÔMICO.
PROVA
ROBUSTA
DA
OCORRÊNCIA
DOS
CITADOS
ILÍCITOS.
ÓBICE
DO
VERBETE
SUMULAR Nº 30 DO TSE. NEGADO PROVIMENTO.
(...)
8. Nos termos da jurisprudência desta Corte, as condutas vedadas contidas no
art. 73 da Lei nº 9.504/1997 se aperfeiçoam com a mera prática dos atos
descritos na norma, independentemente da finalidade eleitoral, uma vez que
constituem ilícitos de natureza objetiva. Precedentes.
(...)
(TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 060085087, Rel. Min. Raul Araujo Filho,
DJE 13/09/2023)
Ementa. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM
RECURSO
ELEITORAL.
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL
EM
PERÍODO VEDADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E
ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
(...)
10. Quanto à contradição na análise da gravidade da conduta, não há vício,
pois, conforme entendimento consolidado, a responsabilização por conduta
vedada independe da finalidade eleitoral ou da potencialidade lesiva (TSE -
AgR-REspEl 0600306-28/RN).
(...)
(TRE/PR, ED no REl nº 060026345, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
DJE 12/12/2024)
Assim também, é assente na jurisprudência que a simples manutenção da
publicidade institucional dentro do período vedado configura violação à norma

Num. 44555660 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125801800000043496460
Número do documento: 25061520125801800000043496460
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:03:17
do art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97:
ELEIÇÕES
2024.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
CONDUTA
VEDADA.
ART.
73,
INCISO VI, ALÍNEA B, DA LEI DAS ELEIÇÕES. PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL
NOS
3
(TRÊS)
MESES
QUE
ANTECEDEM
A
REALIZAÇÃO DO PLEITO. APLICAÇÃO DE MULTA. PRETENSÃO DE
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER
OBJETIVO DA AFERIÇÃO DO ILÍCITO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL
(TSE).
SÚMULAS-TSE
Nºs
24
E
30.
INCIDÊNCIA.
SANÇÃO
FIXADA
DENTRO
DOS
LIMITES
LEGAIS.
DECISÃO
FUNDAMENTADA.
REDUÇÃO.
INVIABILIDADE.
PRECEDENTES.
NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE/SE), após detida análise do
conjunto fático-probatório, registrou que foi mantida publicidade institucional
no site oficial da Prefeitura de Santa Luzia do Itanhy/SE durante o período
vedado, consistente no uso do slogan da gestão do ora agravante, candidato
reeleito em 2024, o que configurou a conduta vedada prevista no art. 73,
inciso IV, da Lei nº 9.504/1997, ressaltando ser desnecessária a presença de
conteúdo eleitoral e a comprovação do desequilíbrio no pleito.
2. Consoante assentado na decisão agravada, a conclusão do acórdão
recorrido, além de inalterável nesta seara recursal ante o óbice da Súmula nº
24 do TSE, está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior
(Súmula-TSE nº 30), segundo a qual a "manutenção de publicidade
institucional em período vedado caracteriza o ilícito, ainda que autorizada e
veiculada anteriormente, [sendo] desnecessária prova de intuito eleitoreiro e
de potencial para desequilibrar a disputa, pois ocorre de modo objetivo"
(AgR-AREspE nº 0600481-37/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de
18.5.2022 - grifei).
(...)
(TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060006933, Rel.
Min. André Mendonça, DJE 28/04/2025)
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
ELEIÇÕES
2020.
PREFEITO. CONDUTA VEDADA. ART. 73, VI, B, DA LEI 9.504/97.
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL.
PERÍODO
VEDADO.
USO
DE
LOGOMARCA DO GESTOR EM BENS PÚBLICOS. CONFIGURAÇÃO.
SÚMULA 24/TSE. MULTA. PROPORCIONALIDADE. NEGATIVA DE

Num. 44555660 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125801800000043496460
Número do documento: 25061520125801800000043496460
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:03:17
PROVIMENTO.
(...)
3. No mérito, consoante o art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97, é vedado a agentes
públicos, nos três meses que antecedem o pleito, autorizar propaganda
institucional de atos, programas, obras, serviços e campanhas, salvo em caso
de grave e urgente necessidade pública.
4. A manutenção de publicidade institucional em período vedado caracteriza
o ilícito, ainda que autorizada e veiculada anteriormente. Ademais, é
desnecessário prova de intuito eleitoreiro e de potencial para desequilibrar a
disputa, pois ocorre de modo objetivo. Precedentes.
(...)
(TSE, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº
060048137, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE 18/05/2022)
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
CONDUTA
VEDADA.
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL
EM
PERÍODO
VEDADO.
RESPONSABILIDADE
DO
AGENTE
PÚBLICO.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O artigo 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97 veda a veiculação e manutenção de
publicidade institucional nos três meses que antecedem o pleito, excetuando-
se apenas propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado ou em casos de grave necessidade pública.
7. Conforme evidências nos autos, a publicidade foi mantida no site oficial da
Prefeitura durante o período vedado, ainda que a postagem inicial tenha sido
realizada anteriormente, o que caracteriza infração à norma.
8. Jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirma que a
permanência de publicidade institucional durante o período vedado é
suficiente para a aplicação da multa, independentemente de autorização
anterior ou do caráter informativo da peça (TSE, AgR-REspe 500-33; AgR-
AI 292-93).
(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso Eleitoral conhecido e desprovido, mantendo-se a condenação do
recorrente ao pagamento de multa de R$ 5.320,50, pela prática de conduta
vedada a agente público, com base no artigo 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97.12.
Tese de julgamento: "A permanência de publicidade institucional em período
vedado caracteriza conduta vedada nos termos do artigo 73, VI, b, da Lei nº
9.504/97, sujeitando o responsável à aplicação de multa, independentemente

Num. 44555660 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125801800000043496460
Número do documento: 25061520125801800000043496460
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:03:17
de autorização anterior ou do caráter informativo da peça."
(TRE/PR, REl nº 060041574, Rel. Des. Eleitoral Guilherme Frederico
Hernandes Denz, DJE 30/10/2024)
Por se tratar de conduta de configuração objetiva, não há que se discutir a
existência ou não de dolo do agente público responsável, bastando o
enquadramento do ato na norma de restrição.
A sentença julgou procedente o pedido inicial sob o seguinte fundamento:
A veiculação de propaganda institucional em período vedado, qual seja, 3
(três) meses, anteriores ao pleito, em afronta ao artigo 73, VI, “b”, é fato
incontroverso, em ambas as representações, destacando-se que o próprio
representado
afirma
seu
“CARÁTER
INFORMATIVO
E
INSTITUCIONAL”, cuja divulgação poderia ter ocorrido em qualquer
momento que não os três meses anteriores ao pleito, período, igualmente
incontroverso, uma vez que o representado afirma terem sido as faixa
retiradas, por ocasião do encerramento dos Jogo Escolares Regionais,
ocorridos
entre
os
dia
22
e
25
de
agosto
-
https://www.aen.pr.gov.br/Noticia/Termina-1a-regional-dos-Jogos-Escolares-
do-Parana-Bom-de-Bola-etapa-de-Curitiba-comeca.
Reitero o exposto em juízo de cognição sumária, a divulgação da boa
qualidade da educação básica, no município, outra coisa não é que não
propaganda institucional, no caso, a efeito levada em período vedado sem
quaisquer escusa quanto a ciência da propaganda por parte do representado,
seja pela colocação do material na avenida principal, de acesso ao município,
seja pela afixação em escola municipal gerida, também, pelo representado, na
qualidade de Prefeito Municipal.
Noutro giro, a ignorância a respeito da propaganda pelo representado não
teria o condão de elidir a ocorrência de propaganda institucional em período
vedado.
(...)
Em relação ao uso eleitoral por parte do representado, também se trata de fato
incontroverso, sendo notória a cor roxa como de sua campanha eleitoral de
2020 e a atual, conforme material gráfico constante da exordial e o sugestivo
foguete de sucesso do IDEB, presente nas faixas, ou quiçá, no pleito que se
avizinha.
Em relação a propaganda eleitoral em bem público, o artigo 37, § 2º, da LE,

Num. 44555660 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125801800000043496460
Número do documento: 25061520125801800000043496460
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:03:17
permite apenas a afixação de bandeiras, desde que respeitada a mobilidade,
nos termos do dispositivo ou de adesivos em automóveis, igualmente, nos
termos do dispositivo, para veículos particulares, ou seja a afixação de faixa é
vedada.
Contudo, segundo o artigo 37, § 1º, da mesma Lei, a sanção a ser aplicada
não decorre diretamente da conduta, mas do descumprimento à ordem
judicial para sua cessão, o que afasta qualquer reprimenda quanto
inobservância do “caput” do art. 37, tendo em vista a retirada das
propagandas ao término dos jogos regionais escolares, ocorridos em Jaboti,
dentre os dia 22 e 25 de agosto, conforme veiculado pela Agência Estadual de
Notícias do Paraná.
Em relação à tese da não configuração do abuso de poder, razão assiste ao
representado e ao “parquet”.
Com efeito, nos termos artigo 22, XVI, da Lei Complementar nº 64/90, o
reconhecimento do abuso de poder demanda gravidade, não extraível das
condutas acima elencadas, com já se manifestou o Egrégio Tribunal Regional
Eleitoral do Paraná:
(...)
Destarte julgo procedentes as representações 0600260-78.2024.6.16.0019 e
0600262-48.2024.6.16.0019, para condenar o representado, na forma do art.
73, § 4º, da Lei das Eleições, ao pagamento da multa de 5.320,50 (cinco mil,
trezentos e vinte reais e cinquenta centavos), com atualização monetária e
juros de 05% ao mês, incidentes desde a data o dia 22 de agosto de 2024, data
de início do Jogos Regionais, em Jaboti, ocasião em que as faixas foram
afixadas na Avenida Tiradente e na Escola Municipal Maria Lenira de
Carvalho, retirada após o evento segundo o representado.
É preciso, em primeiro lugar, desfazer a aparente confusão contida na sentença
entre publicidade institucional e propaganda eleitoral.
Tratam-se, por definição legal, de situações distintas. A primeira relaciona-se à
comunicação, pelo Poder Público, de seus atos, ações, obras, serviços e
campanhas. A segunda refere-se a meio publicitário destinado à captação lícita
de votos em prol de candidatura. As ações pertinentes possuem, inclusive, ritos
processuais distintos.
A publicidade institucional torna-se eleitoralmente ilícita quando realizada ou

Num. 44555660 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125801800000043496460
Número do documento: 25061520125801800000043496460
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:03:17
mantida nos 3 meses que antecedem o pleito, conforme art. 73, VI, b, da Lei nº
9.504/97. Cuida-se de conduta vedada.
A propaganda eleitoral, por sua vez, divide-se em extemporânea (quando
realizada antes do prazo permitido), regular (quando obedece os limites legais),
irregular (quando desborda dos parâmetros fixados pela normativa) e ilegal
(quando constitui ato ilícito, como a propaganda de guerra, discurso de ódio etc).
A sentença considerou - corretamente - que a faixa afixada em locais públicos do
município constitui publicidade institucional, porém baseou-se unicamente na
inserção de uma cor para caracterizá-la também como sendo instrumento de
propaganda eleitoral irregular por parte do recorrente.
Ainda assim, mesmo consignando a prática tanto de conduta vedada quanto de
propaganda irregular, o juízo eleitoral sancionou o recorrente somente pela
primeira, aplicando multa em patamar mínimo.
Da análise da mensagem contida na faixa publicitária objeto da ação não se extrai
pedido de voto ou mesmo o uso evidente do mesmo esquema cromático da
campanha eleitoral do recorrente, de modo a caracterizá-la como propaganda
eleitoral.
Ao contrário, conforme admite o próprio recorrente em suas razões recursais de
id. 44087266, trata-se de evidente publicidade institucional.
Todavia, o art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97 veda justamente a publicidade
institucional nos 3 meses anteriores ao pleito, o que, no caso da eleição
municipal de 2024, iniciou-se em 06/07/2024.
Embora o recorrente tenha negado, em sua contestação nos autos (id. 44087251),
ciência acerca da afixação das faixas pelo município, admitiu de modo expresso
nas razões recursais (id. 44087266) que foram elas colocadas simultaneamente à
divulgação do resultado do IDEB pelo Ministério da Educação:

Num. 44555660 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125801800000043496460
Número do documento: 25061520125801800000043496460
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:03:17
O uso de informações relacionadas ao desenvolvimento e desempenho das
políticas públicas durante a gestão é um dever do administrador público, que
deve manter a população informada sobre os avanços alcançados.
A veiculação dos fatos ocorreu concomitante à publicação do Ministério da
Educação, conforme pode ser visto no site oficial do governo no seguinte
link:
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/2024/agosto/ideb-brasil-
avanca-nos-anos-iniciais-do-ensino-fundamental
Ao acessar o citado link, somos direcionados à seguinte notícia no site do
Ministério da Educação:
Em referida página, há a informação de que “[o] Ministério da Educação (MEC)
e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(Inep) divulgaram, nesta quarta-feira, 14 de agosto, os resultados do Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (ldeb) 2023 (...)”.
Portanto, conforme admitido pelo recorrente em seu recurso, as faixas objeto da
ação estavam afixadas em locais públicos do município de Jaboti dentro do
período vedado.
Por se tratarem de condutas de caracterização objetiva, não há que se perquirir se
continham, ou não, pedido de votos ao gestor municipal, candidato à reeleição,

Num. 44555660 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125801800000043496460
Número do documento: 25061520125801800000043496460
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:03:17
uma vez que o benefício direto à sua campanha é, conforme já analisado
anteriormente, presumido pela lei.
A afixação de faixa comemorando o desempenho do município no IDEB já foi
objeto de decisão sancionatória da Justiça Eleitoral:
RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA
E ABUSO DE PODER ECONÔMICO E POLÍTICO. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA QUANTO AO JULGAMENTO
ANTECIPADO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 3º, IV, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROPAGANDA INSTITUCIONAL
POR MEIO DE FAIXAS AFIXADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,
COM MENSAGEM SOBRE O DESEMPENHO NO IDEB. ABUSO
NÃO CARACTERIZADO. MANTIDA A SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA POR CONDUTA
VEDADA. RECURSO DESPROVIDO.
(TRE/SP, REl nº 70420, Rel. Des. Carlos Eduardo Cauduro Padin, DJE
24/10/2017 - destaques acrescentados)
Assim, o entendimento da magistrada sentenciante encontra-se em consonância
com a jurisprudência desta Corte e do Tribunal Superior Eleitoral, não
merecendo reforma a sentença.
No tocante à sanção aplicada, a legislação de regência prevê balizas quanto ao
valor da multa que vão de R$ 5.320,50 a R$ 106.410,00.
Nesse aspecto, constata-se que a sentença fixou-a no mínimo legal, motivo pelo
qual nada há a ser reparado.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, na forma da fundamentação.
É como voto.

Num. 44555660 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125801800000043496460
Número do documento: 25061520125801800000043496460
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:03:17
Desa. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600260-78.2024.6.16.0019 - Jaboti -
PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE:
REGIS WILLIAM SIQUEIRA RODRIGUES - Advogados do(a) RECORRENTE: YGOR CARVALHO
DE
OLIVEIRA
-
PR105937,
GUILHERME
AUGUSTO
DE
OLIVEIRA
LEITE
-
PR67419 -
RECORRIDO: UNIÃO E FORÇA: A CERTEZA DE UMA JABOTI PARA TODOS [PP/MDB] - JABOTI
- PR - Advogado do(a) RECORRIDO: CELSO ANTONIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS - PR93776
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cássia Viese, Guilherme Frederico Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 12.06.2025